Tribunal: STJ
Processo: 0006549-93.2017.8.06.0064
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2896755 - CE (2025/0110865-
8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FRANCISCO HELIO FORTE VIANA FILHO
ADVOGADOS
: FRANCISCO MARCELO BRANDAO - CE004239
SÔNIA MARINA CHACON BRANDÃO - CE010728
BRUNO CHACON BRANDÃO - CE025257
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS
ESPECÍFICOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO
STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão que não conhece do agravo em
recurso especial interposto, uma vez que o agravante deixou de refutar,
especificamente, todos os fundamentos de inadmissibilidade, sobretudo
a Súmula n. 284 do STF e a incidência do princípio da dialeticidade.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
04 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50200273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:46:21
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 501207fa-92e8-4621-9a59-ad33787e4da5

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50200273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:46:21
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 501207fa-92e8-4621-9a59-ad33787e4da5

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2896755 - CE (2025/0110865-
8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FRANCISCO HELIO FORTE VIANA FILHO
ADVOGADOS
: FRANCISCO MARCELO BRANDAO - CE004239
SÔNIA MARINA CHACON BRANDÃO - CE010728
BRUNO CHACON BRANDÃO - CE025257
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS
ESPECÍFICOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO
STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão que não conhece do agravo em
recurso especial interposto, uma vez que o agravante deixou de refutar,
especificamente, todos os fundamentos de inadmissibilidade, sobretudo
a Súmula n. 284 do STF e a incidência do princípio da dialeticidade.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
DANIEL DE ALMEIDA VIEIRA agrava da decisão que não conheceu
do agravo em recurso especial ante a Súmula n. 182 do STJ.
A defesa sustenta o conhecimento do recurso ante a não incidência do
referido enunciado sumular no caso.
Documento eletrônico VDA50184252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:46:14
Código de Controle do Documento: 22fbfd61-b6b0-4b3c-b602-29ffaa731db5

Postula, assim, a reconsideração da decisão ou a submissão do feito ao
julgamento colegiado, a fim de que seja conhecido e provido o recurso especial.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial por
aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
O agravo em recurso especial tem como objetivo atacar todos os óbices
apontados pelo Tribunal de origem ao inadmitir o recurso especial. Em obediência
ao princípio da dialeticidade,
.
a impugnação não pode ser genérica
Ademais, "a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, de modo que se o
Agravante deixa de impugnar adequadamente qualquer um dos fundamentos de
inadmissão, torna-se inviável o conhecimento do agravo em recurso especial em
sua integralidade" (
, Rel. Ministra
AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.785.474/SC
, 6a T., DJe
).
Laurita Vaz
3/5/2021
Na petição de agravo em recurso especial, a defesa não refutou os
capítulos da decisão referentes à deficiência de fundamentação (Súmula n. 284 do
STF) e incidência do princípio da dialeticidade.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental

Documento eletrônico VDA50184252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:46:14
Código de Controle do Documento: 22fbfd61-b6b0-4b3c-b602-29ffaa731db5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0110865-8
AREsp 2.896.755 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00043685120198060064 00061185920178060064 00065499320178060064
00106166220218060064 00112457020208060064 00118960520208060064
00134738120218060064 00143317820228060064 00151014220208060064
00155826820218060064 02012100420198060064 106166220218060064
112457020208060064 118960520208060064 134738120218060064
143317820228060064 151014220208060064 155826820218060064
2012100420198060064 317232017 43685120198060064
4368512019806006400061185920178060064 61185920178060064
65499320178060064
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FRANCISCO HELIO FORTE VIANA FILHO
ADVOGADO
: FRANCISCO MARCELO BRANDAO - CE004239
ADVOGADOS
: SÔNIA MARINA CHACON BRANDÃO - CE010728
BRUNO CHACON BRANDÃO - CE025257
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CORRÉU
: MATHEUS OLIVEIRA AMORA DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FRANCISCO HELIO FORTE VIANA FILHO
ADVOGADO
: FRANCISCO MARCELO BRANDAO - CE004239
ADVOGADOS
: SÔNIA MARINA CHACON BRANDÃO - CE010728
BRUNO CHACON BRANDÃO - CE025257
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator.
C5426055155843442905<@
2025/0110865-8 - AREsp 2896755 Petição : 2025/0074147-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50133361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 00:14:25
Código de Controle do Documento: D48C8244-1CED-4EC6-8C38-AE225F76D0F4